Tribunal: STF
Processo: ARE 732840
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica. Obrigações ao portador. Competência para processamento e julgamento do feito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Matéria decidida à luz da legislação infraconstitucional (em especial do RISTJ). Ofensa constitucional indireta. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou caber à Primeira Seção o processamento e o julgamento de feitos relativos a tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios, à luz de seu regimento interno e das normas processuais de regência. Inviável na via extraordinária o reexame de questões relativas à competência interna de outros tribunais, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.